Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013177-31.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, NULIDADE, CITAÇÃO]

RELATORA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:
[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RUBENS RIZZIERI LTDA - CNPJ: 05.112.547/0001-00 (AGRAVANTE), RUBENS RIZZIERI - CPF: 406.037.251-04 (AGRAVANTE), NEIDE DE FATIMA BARROS - CPF: 481.957.741-72 (AGRAVANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - BEM IMÓVEL COM CARACTERÍSTICAS RESIDENCIAIS – ALUGUEL REVERTIDO PARA OUTRA MORADIA –APLICAÇÃO DA SÚMULA 486 DO STJ
- BEM
DE FAMÍLIA CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos elencados no art. 256 do CPC (réu em local incerto e não sabido) nulifica a citação por edital realizada no processo.

A prescrição conta-se da última prestação do título objeto de execução.

"É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família" (Súmula 486 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS RIZZIERI LTDA, RUBENS RIZZIERI e NEIDE DE FÁTIMA BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1007669-88.2017.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que a ação de execução em curso está lastreada em uma Cédula de Crédito Bancário de nº 404.306.468, totalizando a quantia de R$ 130.846,18 (cento e trinta mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), tendo a ação sido distribuída em 15.03.2017.

Alegam que os executados Rubens Rizzieri e Rubens Rizzieri EIRELI – EPP, foram citados por edital em abril de 2018 e a agravante Neide de Fátima Barros sequer foi citada, já que o respectivo edital não constou seu nome como parte citanda.

Defendem, portanto, que diante da falta de citação válida de Neide de Fátima Barros, deve ser reconhecida a prescrição, a qual deverá ser estendida aos demais executados.

Asseveram, ainda, que por se tratar de bem de família, o imóvel levado a leilão deverá ser considerado impenhorável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar a
realização do leilão, designado para os dias 07.06.2023 (primeiro leilão) e 14.06.2023 (segundo leilão), respectivamente, concernente ao imóvel, objeto deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Depreende-se dos autos, na origem, que os executados, ora agravantes, foram demandados pela instituição financeira agravada, em 15.03.2017, tendo sido citados por edital no ano de 2018, com a nomeação de um curador especial, vindo, posteriormente, por meio da exceção de
pré
-executividade, arguir a nulidade da citação, em razão de não constar o nome da demandada NEIDE DE FÁTIMA BARROS.

Segundo o agravante, uma vez reconhecida a falha da citação, automaticamente deve incidir, na espécie, a prescrição da pretensão executiva, extensível a todos os corréus.

No caso sub judice, depreende-se dos autos de origem, que após o ajuizamento da execução, várias foram as tentativas para citar os devedores, inicialmente p
or
Oficial de Justiça (id n. 9504526 – Pág. 1).

O credor requereu a consulta do endereço dos devedores pelo sistema SIEL, o qual não encontrou qualquer informação, conforme certidão no id n. 11217696.

Posteriormente, após nova tentativa de busca de endereço pelos sistemas dispo
nibilizados
ao Poder Judiciário, foram encontrados novos endereços dos executados, sendo, novamente, expedidos mandados de citação, os quais, contudo, restaram inexitosos, novamente (id n. 12345418).

Diante desse cenário, foi deferida a citação por edital, em decisão proferida em 05.04.2018, no id nº 12564386 – Pág. 1.

Ocorre, porém, que, de fato, por um lapso
da justiça
, não constou o nome da devedora NEIDE DE FÁTIMA BARROS do edital de citação.

Neste particular, uma vez evidenciada que a falha não se deu por descuido do exequente, mas, sim,
do
próprio Poder Judiciário, não há como reconhecer a nulidade em favor do deve
dor, mais especificamente, com o reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2
. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
(Súmula 106/STJ)" (
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018,
DJe
de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2020)

Nesse sentido, vale transcrever a própria Súmula 106 do STJ, mencionada no julgado acima, senão vejamos:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Assim, não há que se falar em nulidade da citação, por inexistir qualquer inércia que possa ser atribuída ao exequente.

Quanto a pretensão de reconhecer a impenhorabilidade de bem de família, a Lei nº 8.009/1990, estabelece que, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do imóvel é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

Na espécie, pelo que se extrai do trabalho realizado pelo perito avaliador do imóvel, conforme laudo apresentado no id n. 103082200, trata-se de penhora realizada em imóvel comercial, o qual, inclusive está alugado.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto da impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

Os agravantes alegam a incidência da prescrição visto que seria nula a citação de um dos executados (Neide de Fátima Barros) pois seu nome não constou no edital. Requerem que a nulidade se estenda aos demais.

Afirmam que o caso dos autos se enquadra na Súmula 486 do STJ, que enuncia ser
“impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

A douta relatora negou provimento ao Recurso.

É o relatório.

O agravado ajuizou em 15-3-2017 Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Rubens Rizzieri, Neide de Fátima Rizzieri e
Rizzicolor
Tintas Ltda. visando o recebimento do valor constante na Cédula de Crédito Bancário n. 404.306.468, com vencimento em 14-12-2020.

Determinada a citação dos executados, o oficial de justiça certificou a ineficácia da diligência, contudo não especificou à qual das partes se referia (
IDs
. 6093147, pág. 1, e 6768083, pág. 1), dando a entender que na primeira tentou localizar a empresa, e na segunda, Rubens Rizzieri.

Apesar de intimado, o agravado não se manifestou sobre a certidão.

Em seguida foi anexada no processo certidão negativa de tentativa de citação da empresa (21-8-2017).

O agravado requereu a realização de pesquisa no SIEL para localização de endereços atualizados, o que foi deferido. Com isso, foram expedidos novos mandados para citar a empresa e Neide de Fátima.

Depois foi juntada na lide certidão negativa de citação da empresa.

Mesmo sem qualquer informação de tentativa de citar a executada Neide, o exequente pleiteou que os três réus fossem citados por edital, o que foi deferido.

No respectivo edital constaram apenas a
Rizzicolor
e Rubens, e em virtude da revelia foi-lhe nomeado curador especial, que apresentou defesa somente em nome deles (ID. 13661955, primeiro grau).

Em 1º-9-2019, o agravado pugnou pela penhora do imóvel com matrícula n. 37510, 5º Ofício da Capital, o que foi deferido em 20-8-2022, e no ato mandou-se proceder à respectiva avaliação.

Determinada a alienação em 17-3-2023, os editais de leilão foram designados para 7-6-2023 e 14-6-2023, e o proprietário (Rubens) foi cientificado pelo leiloeiro.

Com isso, os agravantes ingressaram com Exceção de
Pré
-Executividade objetivando a nulidade da citação por edital da executada Neide, o reconhecimento da prescrição em relação a ela, com extensão aos demais, e a impenhorabilidade do imóvel.

De fato, a citação de Neide de Fátima não foi precedida da tentativa por AR ou oficial de justiça, portanto ela não podia ser considerada em local incerto e não sabido, e o seu nome não constou no edital. Logo, não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 256 do CPC, por isso deve ser considerada citada a partir do seu comparecimento espontâneo aos autos em 19-5-2023 (ID. 11819892, processo em 1º grau).

Como o vencimento final do título foi em dezembro de 2020 e a prescrição é trienal, em 19-5-2023 ainda não havia transcorrido o prazo legal. Dessa maneira, não incide a prescrição.

Sobre bem de família, o art. 1º da Lei 8.009/1990 dispõe que
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam”.

Apesar de não disponibilizada na lide a pesquisa no
Infojud
, o agravado não produziu prova de que o agravante tem outro imóvel além daquele penhorado.

Ao ser realizada a sua avaliação, o perito designado anotou o seguinte (ID 103082200, processo em 1º grau):

“O bem avaliando conforme documentos acostados nos autos, trata-se de um imóvel urbano tipo
baração com dependências de um apartamento de 3 quartos no mezanino.
Com endereço Av. Tancredo Neves 1265, bairro Grande Terceiro no Município de Cuiabá/MT, com área de terreno de 289,84m2 e 344,25m2 de área construída.

Descrição do imóvel:
Imóvel comercial tipo barracão com recepção, escritório, dois banheiros, deposito, área de oficina,
apartamento em mezanino sobre o escritório com sala, circulação, três quartos, uma cozinha /lavanderia e banheiro.

Acabamento: barracão com telha metálica tijolos de cimento e piso em concreto, área de escritório com acabamento em porcelanato, vidro temperado, bancadas dos banheiros em granito, apartamento com acabamento tipo comercial sendo piso e azulejos tipo B, janelas em ferro com vidro, forro de madeira.”

Como visto, apesar de o imóvel ter características de uso comercial, na parte superior foi construído um apartamento com sala, três quartos, lavanderia e cozinha, ou seja, pode ser usado como residência.

Aliás, no cenário brasileiro é muito comum a existência de bens com essa função, em que o proprietário mora no mesmo local em que empreende.

Assim, deve prevalecer a característica de bem residencial em observância ao direito à moradia assegurado pela Constituição Federal (art. 6º) e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Embora não residam ali atualmente, o agravante demonstrou que utiliza o valor revertido com o aluguel (R$ 3.000,00) para o pagamento da locação da casa onde mora agora (R$2.000,00) –
IDs
118200261 e 118200257.

Dessa forma, aplica-se ao caso a Súmula 486 do STJ - "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

Pelo exposto, divirjo do voto da douta relatora, para dar parcial provimento ao Recurso a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 37510 do 5º Ofício da Capital, por se tratar de bem de família.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Em se tratando de bem, embora aparentemente comercial, mas que esteja destinado à residência, peço vênia à eminente relatora, para afastar a penhorabilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023